Tribunal: TJDFT
Processo: 0722772-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. COMPROVAÇÃO. TELA SITAF. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo REsp no 957.509 (Tema no 365), firmou o entendimento de que a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco.
2. Este Tribunal define que a simples juntada de print de tela do SITAF, por si só, não comprova a existência de pedido de parcelamento de débito tributário formulado no procedimento administrativo que ensejou a inscrição na dívida ativa, tampouco sua homologação expressa ou tácita. 2.1. “3. Não basta a alegação de parcelamento do débito para interromper o prazo prescricional com base no art. 174, inc. IV, do CTN, pois é necessária a prova de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento do contribuinte, não interrompe a prescrição. Os extratos dos sistemas de informação, em especial as telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Não se acolhe o argumento de interrupção do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN ante a falta de comprovação pelo Fisco/DF de parcelamento do débito e ou homologação de acordo firmado com o contribuinte” (Acórdão 1291016, 07158984520208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Hipótese em que, durante o curso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados de 01.09.2004, não se verificou nenhuma causa suspensiva ou interruptiva, ressaltando-se que, quando do parcelamento administrativo realizado somente em 2015, o crédito tributário estampado pela Certidão de Dívida Ativa em discussão já estava prescrito.
4. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o parcelamento não tem o condão de restaurar a exigibilidade de crédito tributário prescrito, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida. 4.1. “Na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Isso porque: a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e b) a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção, apenas, do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V, do CTN)’ (STJ, AgRg no AREsp 51.538/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/08/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.548.096/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2015; AgRg no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/07/2013; REsp 1.335.609/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/08/2012.” (AgRg no AREsp 743.252/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016).
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.